Tribunal: TJES
Processo: 5010302-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010302-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO - PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação anulatória de débito fiscal, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa.

2
. O Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que em qualquer fase do processo de execução fiscal, será deferida pelo Juiz, ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

3
. A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. Precedente deste eg. Tribunal de Justiça.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5010302-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA, MARCOS ANTONIO LACERDA BELTRAO, JB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CARLOS ALBERTO LACERDA BELTRAO, JAIME DE VASCONCELOS BELTRAO JUNIOR
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A, IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A

VOTO

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

Afirma a agravada, em trato preliminar, que o agravo de instrumento interposto não deveria ser conhecido por violação dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

De plano, verifica-se que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque essa colenda Segunda Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da decisão, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente, não há cogitar-se de qualquer ofensa ao citado princípio. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL INVADIDO – SITUAÇÃO INCONTROVERSA – POSSE DE MÁ-FÉ – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – SUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. P
reliminar de violação ao princípio da dialeticidade: 1. Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da recorrente, haja vista que questiona o prazo que lhe foi concedido para a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação de reintegração de posse originária, o que se revela suficiente para a observância do princípio da dialeticidade. 2. Preliminar rejeitada
. (
TJES
, Agravo de Instrumento 5001750-50.2023.8.08.0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 24/08/2023) - destaque.

No presente caso, resta claro que o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da ação anulatória em curso nº 0004221-23.2021.8.08.0024, bem como por ter o executado oferecido Apólice de Seguro com objetivo de garantir integralmente o débito objeto de execução fiscal, alegando que a apólice do seguro não atende a diversos requisitos do artigo 10 da Portaria PGE nº.145/2014.

Sendo, pois, possível extrair do recurso interposto os fundamentos suficientes e a notória intenção de reforma da sentença, não viceja a objeção lançada.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada
.

É como voto.

II - MÉRITO:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que, na execução fiscal de nº 5001829-36.2023.8.08.0030, ajuizada em face de

LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL S/A.
, deferiu pedido de suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da ação anulatória em curso nº 0004221-23.2021.8.08.0024, bem como por ter o executado oferecido Apólice de Seguro com objetivo de garantir integralmente o débito objeto de execução fiscal.

Em suas razões recursais (id nº 5927276), sustenta o agravante que a Portaria PGE n. 145/2014 condiciona a aceitação do seguro garantia à observância dos requisitos mínimos, que deverão estar expressos nas cláusulas da apólice. Ainda, que o objetivo desses requisitos é apenas e tão-somente garantir que, ao final do processo, o Estado não seja surpreendido por um seguro garantia inexequível, insuficiente ou inidôneo. Ou seja: trata-se de garantir a idoneidade do seguro garantia apresentado.

Relata, para isso, que a apólice de seguro oferecida não cumpriu diversos requisitos do artigo 10 da Portaria PGE nº.145/2014, tais como: (i) Não há referência à CDA; (ii) Não consta na apólice de seguro cláusula que, em caso de parcelamento do débito, remanesce a responsabilidade pelo pagamento.

Aduz, de igual forma, que, na cláusula 6.1 do endosso, há previsão expressa para exclusão de danos, perdas, prejuízos, multas, custos, e/ou despesas decorrentes, direta ou indiretamente, de "
obrigações fiscais e tributárias
", o que inviabiliza o objeto contratado, ou, no mínimo, poderá gerar questionamentos impossibilitando ou retardando seu cumprimento.

Além dos requisitos supracitados, sustenta que a Portaria PGE nº. 145 exige, no seu art. 14, a apresentação não apenas da apólice do seguro, mas também da certidão de regularidade perante a SUSEP da empresa seguradora, bem como a comprovação do registro da apólice do seguro junto à SUSEP, o que não foi apresentado pela executada.

Desse modo, afirma que o seguro garantia é inexequível, insuficiente e inidôneo, concluindo que "
o seguro garantia apresentado não se equipara aos depósitos judiciais, pois não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN, e Súmula 112/STJ) e tampouco a fluência de correção monetária e juros. Além disso, está, inclusive, abaixo na ordem de preferência legal de que tratam os arts. 9 e 11, da LEF
".

Afirma, também, que "
a aceitação do seguro garantia dos débitos inscritos em dívida ativa está normatizada no seio da Procuradoria Geral do Estado através da Portaria PGE nº 145 de 18 de dezembro de 2014, não sendo difícil perceber que a pretensão da Empresa Requerente, ora Agravada, não encontra guarida no arcabouço jurídico que rege a matéria, em especial os requisitos insculpidos na mencionada Portaria"
.

Diante de tais fatos, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a eficácia da r. decisão agravada. No mérito, requer que seja confirmado o efeito suspensivo ao seu tempo deferido e conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada.

Pois bem. Em análise dos autos, verifico inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado (id. 5953647).

Isso porque, o seguro garantia é previsto na Lei nº 6.830/80, em seu artigo 9º, II, conforme se vê:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Já o art. 15, I, do mesmo diploma legal, equipara o seguro garantia a dinheiro quando possibilita sua substituição da penhora:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

Desse modo, constitui o seguro garantia meio hábil e idôneo para suspender a exigibilidade do débito tributário.

Ademais, oportuno ressaltar que
“
a

circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia
só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente
, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes
”
(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
- Relator Substituto:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Na hipótese dos autos, contudo, o magistrado consignou que "
a apólice de seguro-garantia apresentada pelo executado abrange o montante total

da dívida mas, de fato, deixa a desejar no cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais é possível citar a ausência de referência à CDA, bem como de
cláusula estipulando, que em caso de parcelamento do débito, remanesce a responsabilidade pelo pagamento
"
.

Ou seja, conquanto tenha havido provimento judicial favorável à parte agravada, não desconsiderou o Juízo de 1º Grau a necessidade de adequação da apólice de seguro-garantia, de forma a que seja hábil a garantir o feito executivo, facultando, assim, a parte executada a promover os ajustes apontados pela parte exequente na apólice de seguro junto à instituição financeira, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Daí não verificar-se, no caso, qualquer equívoco na decisão agravada
.

Em situações análogas já se manifestou esta eg. 2ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO - PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. O Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que em qualquer fase do processo de execução fiscal, será deferida pelo Juiz, ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; 3. A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. Precedente deste eg. Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido(
TJES
, AI 5002821-87.2023.8.08.0000, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, 2ª Câmara Cível, DJe 13/06/2023)

EMENTA GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO ESTATAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contribuinte pode, oferecer seguro garantia para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 2. No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem aos requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. 3.[...] A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019). 4. O seguro-garantia em enfoque satisfaz a dívida fiscal a ser cobrada pela autoridade fazendária estadual, já que a obrigação tributária foi acrescida do montante de 30% (trinta por cento) do valor do auto de infração em apreço, atendendo ao requisito do art. §2ª, art. 835, do CPC. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.(
TJES
, AI 5004025-40.2021.8.08.0000, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 22/03/2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)